Tribunal: TJMT
Processo: 1022004-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022004-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELOISA MULLER DE FREITAS - CPF: 613.991.080-34 (ADVOGADO), CRISPIM IPONEMA BRASIL - CPF: 430.238.190-68 (AGRAVANTE), DARCI DE SOUZA IPONEMA BRASIL - CPF: 537.544.171-34 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), CASA D'IDEIAS MARKETING E PROPAGANDA LIMITADA - CNPJ: 86.739.547/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR. DOENÇA GRAVE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CRISPIM IPONEMA BRASIL contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 1044039-90.2022.8.11.0041, movido por DARCI DE SOUZA IPONEMA BRASIL, que converteu em penhora o bloqueio de R$6.801,68 via SISBAJUD. O agravante alegou a impenhorabilidade dos valores, por estarem abaixo de 40 salários-mínimos e por serem destinados à sua subsistência e tratamento médico contínuo de Mieloma Múltiplo, conforme documentação médica e comprovantes de pró-labore apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados, depositados em conta bancária e inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis por força do art. 833, IV e X, do CPC, diante da sua natureza alimentar e da condição de saúde do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em qualquer modalidade de conta bancária ou aplicação financeira, desde que não ultrapassem o limite legal.

A proteção do art. 833, IV, do CPC também se aplica quando os valores bloqueados são destinados à subsistência do devedor e de sua família, incluindo despesas com tratamento de saúde.

Laudos e relatórios médicos constantes nos autos atestam que o agravante é portador de Mieloma Múltiplo, doença oncológica incurável, em tratamento contínuo com medicação específica e exames periódicos, o que reforça a natureza alimentar dos valores bloqueados.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a regra de impenhorabilidade tem por fundamento a preservação do mínimo existencial e o respeito à dignidade da pessoa humana, podendo ser aplicada de ofício pelo julgador.

Não há indícios de má-fé, fraude ou abuso de direito por parte do agravante ao pleitear a liberação dos valores, reforçando a incidência das normas protetivas do art. 833, IV e X, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento

no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em qualquer modalidade de conta bancária ou aplicação financeira, desde que não ultrapassem o limite legal.

A regra da impenhorabilidade também incide quando comprovado que os valores são destinados à subsistência do devedor e ao custeio de tratamento médico, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A condição de saúde grave do devedor, demonstrada por documentação médica, reforça a natureza alimentar dos valores e legitima sua proteção contra atos constritivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2158572/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.02.2024,
DJe
29.02.2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2089458/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023,
DJe
05.10.2023;

TJMT, N.U 1030853-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024, DJE 12.05.2024;

TJMT, N.U 1004061-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024, DJE 20.04.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1022004-60.2025.8.11.0000

CRISPIM IPONEMA BRASIL
x

DARCI DE SOUZA IPONEMA BRASIL

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CRISPIM IPONEMA BRASIL, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos
do
Cumprimento de Sentença no 1044039- 90.2022.8.11.0041, ajuizada por DARCI DE SOUZA IPONEMA BRASIL, converteu em penhora o bloqueio de valores realizado via SISBAJUD, no montante de R$6.801,68 (seis mil, oitocentos e um reais e sessenta e oito centavos).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que os valores bloqueados são inferiores a 40 (quarenta)
salários-mínimos
, caracterizando-se como impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

Sustenta que é portador de Mieloma Múltiplo (CID C900), doença oncológica sem cura, diagnosticada em 2020, tendo se submetido a transplante autólogo de células-tronco da medula óssea em março de 2021, necessitando de tratamento contínuo.

Afirma que os valores penhorados possuem natureza alimentar, sendo indispensáveis à sua subsistência e ao custeio do tratamento médico. Juntou aos autos documentação médica comprobatória de sua condição de saúde, bem como recibos de pró-labore dos meses de março a maio de 2025, no valor mensal de R$3.500,00.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando-se sua liberação.

O pedido liminar foi

in
deferido
(I
d
.
297974394
).

O agravante interpôs Agravo Interno (I
d.
299381899), reiterando os argumentos iniciais e acrescentando julgados sobre o tema.

A agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (I
d.
303744375) e ao Agravo Interno (I
d.
303749355
), pugnando pelo desprovimento do
s
recurso
s
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD na conta bancária do agravante, que totalizam R$6.801,68 (seis mil, oitocentos e um reais e sessenta e oito centavos).

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade
:

"
Art. 833.
São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;"

Quanto à aplicabilidade do referido dispositivo legal a valores depositados em conta

corrente, e não apenas em caderneta de poupança, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento consolidado no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores depositados em qualquer modalidade de conta bancária ou aplicação financeira, desde que não ultrapassem o limite legal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA.
ART.
373 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/
STJ.
QUANTIA INFERIOR A 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. IMPENHORABILIDADE. PRESUNÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO TIPO DE
APLICAÇÃO.
1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, limitou-se a abordar a questão da impenhorabilidade de valores até 40
salários-mínimos
, com expresso apontamento quanto
à irrelevância de tal valores estarem em conta poupança, conta corrente ou mesmo investimento, sem abordar a específica questão do ônus da prova, com debate de tal questão à luz do art. 373 do CPC. Incidência da Súmula
n.
211/STJ.2.
O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40
salários-mínimos
depositados em caderneta de
poupança.
Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40
salários-mínimos
em qualquer tipo de aplicação.
3. Ao contrário do que insiste a parte agravante, a impenhorabilidade é regra presumida, que autoriza inclusive seu desbloqueio de ofício pelo magistrado, posto tratar-se matéria de ordem pública, e independentemente de manifestação da parte executada, cabendo ao exequente a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude para legitimar a excepcional
constrição.Agravo
interno
improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2158572 PR 2022/0196430-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. ALCANCE. 1.
De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta
salários-mínimos
depositada em
conta-corrente
, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes.
2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, podendo tal impenhorabilidade ser declarada de
ofício
pelo juiz, por ser matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2089458 RS 2022/0075261-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2023).

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PENHORA EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE ATÉ 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
– ARTIGO 833, X, DO CPC – EXCEÇÃO DO §2o – MULTA DIÁRIA - ABUSIVIDADE - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É vedada a penhora de até 40
salários-mínimos
depositados em conta poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, e esse entendimento se estende a conta corrente, fundo de investimento e papel-moeda, salvo as exceções contidas no §2o (julgados do STJ nesse sentido).
Cominada multa diária em quantia excessiva, é necessária a redução para montante suficiente à finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação.
(TJMT - N.U 1030853-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA EM CONTA POUPANÇA - BLOQUEIO - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos.
(TJMT - N.U 1004061-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 20/04/2024)

No caso em apreço, além de os valores estarem muito abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos, verifica-se que o agravante apresentou farta documentação médica comprovando ser portador de Mieloma Múltiplo (CID C90.0), doença oncológica sem cura. Os documentos de
IDs
297582356, 297582357, 297582358 e 297582362 atestam que o agravante foi diagnosticado com a doença em agosto de 2020, realizou transplante autólogo em março de 2021 e necessita de tratamento contínuo com medicamentos e acompanhamento médico periódico.

O relatório médico de I
d.
297582362, informa expressamente que o paciente
"está em tratamento de manutenção com Lenalidomida 10mg VOD1-D21 a cada 28 dias, rotineiro sem data prevista para o término"
e que
"deverá manter consultas e exames periódicos sem previsão de alta".

Diante desse
quadro clínico, é evidente que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, sendo destinados ao sustento do agravante e ao custeio de seu tratamento médico, o que atrai a incidência da impenhorabilidade prevista também no inciso IV do art. 833 do CPC.

Cumpre ressaltar que a interpretação das regras de impenhorabilidade deve ser norteada pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pela garantia do mínimo existencial, especialmente em casos como o presente, em que está em jogo o direito à saúde e à vida do executado.

Por fim, n
ão se vislumbra, no caso concreto, elementos que caracterizem má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do agravante ao requerer a liberação dos valores bloqueados. Ao contrário, ele comprovou documentalmente a necessidade de manter os recursos para seu tratamento médico, o que legitima a proteção conferida pela regra de impenhorabilidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD na conta bancária do agravante e determinando sua imediata liberação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025